Tribunal: TRF3
Processo: 5034380-80.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha fundamento suficiente para decidir, conforme orientação doutrinária e jurisprudência do STJ.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
638/907)

5034380-80.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034380-80.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS ROBERTO CORAZZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA - SP111996-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA TOZZI - SP365691-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA RINALDI - SP420828-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO FORÇADO. TEMA 1.124/STJ. INDICADOR IEAN NO CNIS. NATUREZA MERAMENTE CADASTRAL E TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em ação previdenciária que buscava a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da especialidade do labor em diversos períodos, desde a DER em 31.01.2018, sob fundamento de indeferimento forçado do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir quando o requerimento administrativo foi instruído apenas com CTPS, sem documentação técnica mínima apta à análise da especialidade do labor, caracterizando indeferimento forçado; (ii) estabelecer se o indicador IEAN constante do CNIS é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo é apresentado sem documentação mínima indispensável à análise do pedido, configurando hipótese de indeferimento forçado, nos termos das diretrizes firmadas pelo STJ no Tema 1.124.

Verifica-se que o processo administrativo foi instruído exclusivamente com cópia da CTPS, tendo os PPPs e formulários comprobatórios da alegada especialidade sido apresentados apenas na via judicial.

Afirma-se que o interesse de agir deve estar devidamente configurado no momento da propositura da ação, sendo inviável o suprimento posterior, em juízo, de documentos essenciais à análise do pleito previdenciário.

Entende-se que o indicador IEAN constante do CNIS possui natureza meramente tributária e cadastral, servindo apenas como sinalização do recolhimento de contribuições destinadas ao financiamento da aposentadoria especial, não se prestando à comprovação das condições ambientais do trabalho.

Ressalta-se que o eventual recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não vincula o ato concessório do benefício previdenciário, nem substitui a exigência legal de prova técnica idônea da nocividade.

Conclui-se que eventuais novos documentos ou fatos devem ser previamente submetidos à apreciação administrativa, mediante novo requerimento, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Afasta-se a alegação de nulidade por julgamento monocrático, uma vez que a matéria foi integralmente submetida à apreciação do colegiado por meio do agravo interno.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de documentação técnica mínima no requerimento administrativo caracteriza indeferimento forçado e afasta o interesse de agir do segurado.

O interesse de agir deve estar configurado no momento da propositura da ação judicial previdenciária.

O indicador IEAN constante do CNIS não constitui prova suficientemente idônea da especialidade do labor, possuindo natureza meramente cadastral e tributária.

A apresentação, em juízo, de documentos essenciais não submetidos à via administrativa exige novo requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 373, I, 932 e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, REsp nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP; STF, Tema 350; TRF3, ApCiv no 0009600-13.2011.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 25.11.2014; TRF3, ApCiv no 5026413-15.2023.4.03.6183, 9a Turma; TRF3, ApCiv no 5006868-73.2021.4.03.6103, 8a Turma; TRF3, ApCiv no 5003726-52.2021.4.03.6106, 9a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5034380-80.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS ROBERTO CORAZZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA - SP111996-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA TOZZI - SP365691-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA RINALDI - SP420828-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão de Id 341204764, que negou provimento ao recurso autoral.

Alega o agravante que: (i) foi caracterizado o interesse de agir, podendo ser verificado do CNIS o indicativo IEAN para os períodos controvertidos; (ii) é devido o reconhecimento da especialidade dos períodos apontados na inicial.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 341204764):

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, mediante o reconhecimento da especialidade do labor no período de 03.01.1983 até 16.10.1985, 02.05.1986 a 25.04.1987, 01.07.1987 a 04.01.1988 e 25.04.1988 a 06.02.2007 desde a DER (31.01.2018)

Inicialmente, observe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124 (REsp 1905830/SP, REsp 1912784/SP e REsp 1913152/SP ) estabeleceu as seguintes diretrizes acerca do interesse de agir:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

De plano, deve ser julgada extinta a ação por falta de interesse de agir.

Como se verifica da cópia do processo administrativo juntado pelo INSS (Id 152613675), para comprovar o labor especial foi juntada à época tão somente cópia da CTPS.

Ausentes, portanto, os seguintes documentos que acompanham a inicial: informações sobre atividades exercidas em condições especiais nos anos de 02.05.1986 a 25.04.1987 e 01.07.1987 a 04.01.1988 (Id 152613631); PPP referente ao período de 03.01.1983 a 16.10.1985 (Id 152613634); informações sobre atividades exercidas em condições especiais nos anos de 02.05.1986 a 25.04.1987 e 01.07.1987 a 04.01.1988 (Id 152613638); PPP referente ao período de 25.04.1988 a 06.02.2007 (Ids 152613640 e 152613643)

Assim, trata-se de hipótese de "indeferimento forçado", conforme se depreende do julgado, estando ausente o interesse de agir.

Nesta forma, a r. sentença do juízo de origem deve ser mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Como se verifica do processo administrativo juntado aos autos, este fora instruído tão somente com cópia da CTPS, ao passo que todos os PPPs e formulários foram juntados na esfera judicial.

No mais, revendo meu posicionamento, curvo-me ao entendimento majoritário desta Nona Turma, entendendo que o indicador IEAN registrado no CNIS não constitui prova da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, mas apenas a sinalização de que o empregador efetuou o recolhimento de contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial.

Nada mais é, portanto, de um dado de natureza tributária e cadastral, não um documento apto a comprovar as condições ambientais do labor.

Na mesma senda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDICADOR IEAN NO CNIS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão que rejeitou preliminar, deu parcial provimento às apelações e extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, quanto a um dos pedidos, alegando omissão no reconhecimento da especialidade de diversos períodos, bem como requerendo retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao não reconhecimento da especialidade dos períodos indicados; (ii) estabelecer se é cabível a reabertura da instrução para produção de prova pericial com fundamento no indicador IEAN constante do CNIS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta todas as questões relevantes ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha fundamento suficiente para decidir, conforme orientação doutrinária e jurisprudência do STJ.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar a especialidade da atividade por meio de prova documental idônea, como PPP ou LTCAT, nos termos do artigo 373, I, do CPC e artigo 57 da Lei n. 8.213/1991.

A produção de prova pericial somente se justifica diante de dúvida fundada decorrente de documentação mínima apresentada, o que não ocorreu, inexistindo cerceamento de defesa.

O juiz decide conforme seu livre convencimento motivado, não estando vinculado ao pedido probatório da parte quando desnecessário à solução da lide.

Eventual falta ou inexatidão de PPP deve ser discutida na Justiça do Trabalho, conforme artigo 114 da Constituição Federal e Enunciado 203 do FONAJEF.

O indicador IEAN no CNIS tem natureza meramente indiciária e não substitui a prova técnica exigida para comprovação de atividade especial.

A mera alegação de insalubridade, pagamento de adicionais ou contribuição ao SAT também não autoriza, por si só, o reconhecimento automático da especialidade.

Os embargos pretendem rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via aclaratória.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A indicação de IEAN no CNIS não constitui prova suficiente da especialidade da atividade, exigindo-se documentação técnica idônea para sua comprovação.

A ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

A produção de prova pericial somente é cabível quando houver dúvida fundada decorrente de elementos mínimos apresentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CF, art. 114; Lei n. 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21315/DF, S1, DJe 15/06/2016; TRF3, ApCiv 5026413-15.2023.4.03.6183, 9a Turma; TRF3, ApCiv 5006868-73.2021.4.03.6103, 8a Turma; TRF3, ApCiv 5003726-52.2021.4.03.6106, 9a Turma.

O eventual recolhimento de encargo tributário pelo empregador não vincula o ato concessório do benefício previdenciário, tampouco supre a ausência de prova técnica da nocividade.

Finalmente, o interesse de agir deve ser demonstrado na data da propositura da ação.

A esse respeito, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O interesse de agir deve ser demonstrado no momento da propositura da ação, o que não ocorreu nos autos. Precedente do STJ.

2. Não há que se condenar a ré em honorários advocatícios, ao revés, na realidade, é a autora que deveria ser condenada nas verbas sucumbenciais, mas, por ser beneficiária da justiça gratuita, incabível tal condenação.

3. Agravo desprovido.DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O interesse de agir deve ser demonstrado no momento da propositura da ação, o que não ocorreu nos autos. Precedente do STJ.

2. Não há que se condenar a ré em honorários advocatícios, ao revés, na realidade, é a autora que deveria ser condenada nas verbas sucumbenciais, mas, por ser beneficiária da justiça gratuita, incabível tal condenação.

3. Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1838960 - 0009600-13.2011.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 25/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/12/2014 )

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO FORÇADO. TEMA 1.124/STJ. INDICADOR IEAN NO CNIS. NATUREZA MERAMENTE CADASTRAL E TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em ação previdenciária que buscava a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da especialidade do labor em diversos períodos, desde a DER em 31.01.2018, sob fundamento de indeferimento forçado do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir quando o requerimento administrativo foi instruído apenas com CTPS, sem documentação técnica mínima apta à análise da especialidade do labor, caracterizando indeferimento forçado; (ii) estabelecer se o indicador IEAN constante do CNIS é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo é apresentado sem documentação mínima indispensável à análise do pedido, configurando hipótese de indeferimento forçado, nos termos das diretrizes firmadas pelo STJ no Tema 1.124.

Verifica-se que o processo administrativo foi instruído exclusivamente com cópia da CTPS, tendo os PPPs e formulários comprobatórios da alegada especialidade sido apresentados apenas na via judicial.

Afirma-se que o interesse de agir deve estar devidamente configurado no momento da propositura da ação, sendo inviável o suprimento posterior, em juízo, de documentos essenciais à análise do pleito previdenciário.

Entende-se que o indicador IEAN constante do CNIS possui natureza meramente tributária e cadastral, servindo apenas como sinalização do recolhimento de contribuições destinadas ao financiamento da aposentadoria especial, não se prestando à comprovação das condições ambientais do trabalho.

Ressalta-se que o eventual recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não vincula o ato concessório do benefício previdenciário, nem substitui a exigência legal de prova técnica idônea da nocividade.

Conclui-se que eventuais novos documentos ou fatos devem ser previamente submetidos à apreciação administrativa, mediante novo requerimento, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Afasta-se a alegação de nulidade por julgamento monocrático, uma vez que a matéria foi integralmente submetida à apreciação do colegiado por meio do agravo interno.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de documentação técnica mínima no requerimento administrativo caracteriza indeferimento forçado e afasta o interesse de agir do segurado.

O interesse de agir deve estar configurado no momento da propositura da ação judicial previdenciária.

O indicador IEAN constante do CNIS não constitui prova suficientemente idônea da especialidade do labor, possuindo natureza meramente cadastral e tributária.

A apresentação, em juízo, de documentos essenciais não submetidos à via administrativa exige novo requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 373, I, 932 e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, REsp nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP; STF, Tema 350; TRF3, ApCiv no 0009600-13.2011.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 25.11.2014; TRF3, ApCiv no 5026413-15.2023.4.03.6183, 9a Turma; TRF3, ApCiv no 5006868-73.2021.4.03.6103, 8a Turma; TRF3, ApCiv no 5003726-52.2021.4.03.6106, 9a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão